Tribunal: TJBA
Processo: 8032111-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032111-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: GUILHERMINA MANZONI BRECCI

Advogado(s)
:
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA, RODRIGO MACEDO DE SOUZA CARNEIRO BASTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO FORA DA REDE. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para autorizar internação psiquiátrica emergencial da beneficiária em clínica não credenciada, com custeio integral pela operadora. A agravada, portadora de transtorno afetivo bipolar tipo I e dependência de substâncias psicoativas, procurou tratamento após recaída e foi diagnosticada com quadro grave, necessitando internação imediata. O plano prevê coparticipação de 50% após os 30 dias de internação por ano, mas não ofereceu alternativa na rede credenciada, descumprindo a Resolução ANS n.º 566/2022. A multa diária inicialmente fixada foi impugnada pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial que impõe à operadora o custeio integral de internação psiquiátrica fora da rede credenciada, diante da ausência de vaga e urgência do quadro clínico; (ii) estabelecer se a cláusula de coparticipação contratual é aplicável à hipótese dos autos; e (iii) determinar se o valor das astreintes fixadas deve ser mantido ou reduzido por razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde tem o dever de custear tratamento fora da rede credenciada quando não comprova a existência de vaga ou alternativa adequada na rede referenciada, conforme determina a Resolução ANS n.º 566/2022.

O caráter emergencial do quadro psiquiátrico da agravada, aliado à ausência de oferta eficaz na rede contratada, impõe a imediata continuidade do tratamento, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva e função social do contrato.

A jurisprudência do STJ, à luz do Tema 1032, admite cláusulas de coparticipação desde que expressamente pactuadas e informadas, o que não é objeto de impugnação neste caso, mas sim a existência de rede credenciada.

A multa cominatória (astreintes) tem caráter coercitivo e deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista para evitar enriquecimento indevido, conforme entendimento do STJ no Tema 706.

No caso, mostra-se adequado reduzir a multa diária para R$ 500,00, limitando o montante a R$ 50.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear integralmente internação psiquiátrica emergencial fora da rede credenciada, quando não comprova vaga ou alternativa viável na rede referenciada.

Em que pese a cláusula de coparticipação prevista contratualmente e no Tema 1032 do STJ a hipótese é de internação emergencial e ausência de rede credenciada.

A multa diária por descumprimento de obrigação de fazer deve ser fixada em valor proporcional e razoável, sendo cabível sua redução para evitar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput e 6º; CPC, arts. 300, § 3º, e 537, § 1º; Resolução ANS n.º 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.708.429/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.05.2019 (Tema 1032); STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.11.2013 (Tema 706). TJ-BA, AI 8060791-75.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 04.06.2024; TJ-BA, AI 8016893-75.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 04.07.2024; TJ-BA, AI 8041945-10.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 07.12.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8032111-12.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

e como Agravada

GUILHERMINA MANZONI BRECCI.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA